Tribunal: STF
Processo: ARE 1522752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral e da incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar ou não o óbice processual apontado na decisão agravada, relativo à deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral e à necessidade de reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. A demonstração de existência de repercussão geral posta no apelo extremo revela-se deficientemente fundamentada, a obstar o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte sobre o tema.



    4. A teor da Súmula 279 do STF, não se admite o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.